Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703953-19.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ERISON SOUSA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo. Reconhecimento pessoal do réu. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Grave ameaça confirmada pelo acervo probatório. Pretensões defensivas de absolvição e de desclassificação para o crime de furto. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque a inobservância das formalidades invalida o reconhecimento do réu e a credibilidade da palavra da vítima; b) artigos 44, 155, caput, e 157, caput, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois deveria ter sido absolvido por insuficiência de provas quanto à existência da elementar da grave ameaça; pugna, ainda, pela desclassificação da conduta para o delito de furto, com a concessão do benefício da substituição da pena; c) artigo 61 do CP, postulando a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 226, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 61 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade”. (AgRg no AREsp 1648540/RO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 21/9/2020); b) “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ)". (AgRg no REsp 1873181/MS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 12/3/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 44, 155, caput, e 157, caput, todos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, pois, segundo a Corte Superior, os pleitos de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AgRg no AREsp 1606051/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/03/2021) e de desclassificação de delito (AgRg no AREsp 1726405/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/3/2021), e da presença dos requisitos para a substituição da pena (AgRg no REsp 1873332/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 12/11/2020) exigem aprofundada reapreciação do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015